Tribunal: TJSP
Processo: 2123103-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Tentativa de bloqueio de ativos financeiros e localização de bens. Intimação do devedor para informar o paradeiro de veículo encontrado em seu nome. Diligência realizada no mesmo endereço em que o Réu fora citado. Mudança de endereço sem comunicação do juízo. Presunção da intimação do devedor, nos termos do art. 513, §3o do CPC. Infrutífera pesquisa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Tentativa de bloqueio de ativos financeiros e localização de bens. Intimação do devedor para informar o paradeiro de veículo encontrado em seu nome. Diligência realizada no mesmo endereço em que o Réu fora citado. Mudança de endereço sem comunicação do juízo. Presunção da intimação do devedor, nos termos do art. 513, §3o do CPC. Infrutífera pesquisa junto ao sistema Bacenjud. Reiteração da pesquisa mais de um ano depois da última busca. Possibilidade. Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123103-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESACOM -
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO, E MARKETING, é
agravado MARCIO LUIZ DE FREITAS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123103-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.259
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123103-15.2020
AGRAVANTE: ESACOM Escola Superior de Administração,
Comunicação e Marketing
AGRAVADO: Márcio Luiz de Freitas Filho
COMARCA: Santos 10a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Tentativa de
bloqueio de ativos financeiros e localização de bens. Intimação do
devedor para informar o paradeiro de veículo encontrado em seu
nome. Diligência realizada no mesmo endereço em que o Réu fora
citado. Mudança de endereço sem comunicação do juízo.
Presunção da intimação do devedor, nos termos do art. 513, §3o do
CPC. Infrutífera pesquisa junto ao sistema Bacenjud. Reiteração
da pesquisa mais de um ano depois da última busca. Possibilidade.
Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso
temporal razoável que justifique o novo pedido. Recurso provido.
VOTO n.° 37.259
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor José Alonso Beltrame
Júnior que considerou necessária a intimação pessoal do Executado
acerca do início do cumprimento de sentença, sem que se pudesse
dispensar a realização do ato em razão da mudança de endereço não
comunicada ao juízo. Anotou a anterior tentativa frustrada de
bloqueio de ativos financeiros.
A Agravante alega a desnecessidade
de nova intimação, eis que o devedor mudou de endereço sem
comunicar ao juízo. Pede o prosseguimento do feito, com tentativa
de penhora de ativos financeiros do Executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123103-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.259
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
ESACOM
Escola Superior de
Administração, Comunicação e Marketing ajuizou ação monitória
contra Márcio Luiz de Freitas Filho alegando o inadimplemento de
contrato de prestação de serviços educacionais.
O Réu foi citado por Oficial de
Justiça em 24/11/2014, na Rua Guilherme Guinle, no 70, fundos,
Jardim Nosso Lar, São Vicente (fls. 21).
Diante da inércia do Réu, foi
constituído título executivo judicial no importe de R$ 1.700,00 (fls.
29).
Iniciado o cumprimento de sentença,
antes de qualquer intimação do Executado, houve tentativa
infrutífera de bloqueio de ativos financeiros e pesquisa pelo sistema
Renajud, esta que indicou a existência de veículo em nome do
devedor. A Exequente pleiteou a intimação do Executado para
apresentar o veículo ou informar seu paradeiro e o Oficial de
Justiça compareceu ao mesmo endereço em que o Réu fora citado,
mas não conseguiu intimá-lo porque mudara-se para local
desconhecido (fls. 49).
A
decisão
agravada
entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123103-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.259
4
necessária a intimação pessoal do Executado sobre o início do
cumprimento de sentença. Reconheceu que, em regra, a mudança
de endereço da parte autoriza a presunção de intimação, mas no
caso considerou imprescindível a intimação do devedor, nos termos
do art. 513, §2o, II, do CPC.
A
mudança
de
endereço
do
Executado, regularmente citado no processo de conhecimento, sem
prévia comunicação do juízo, autoriza a presunção de intimação
para cumprimento de sentença apenas com o envio da carta de
intimação ao endereço antigo ou, como no caso, com o
comparecimento do Oficial de Justiça no endereço e constatação da
mudança, aplicando-se ao caso o art. 513, §3o do CPC.
Neste sentido o entendimento já
manifestado nesta Câmara: “Agravo de instrumento. Cumprimento
de sentença. Executada revel na fase de conhecimento. Intimação
pessoal. Necessidade. Diligência no endereço em que foi
regularmente citado, constando informação de que se mudou.
Intimação válida. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo
de Instrumento no 2171744-39.2017, relator Desembargador Walter
Exner, j. em 04/10/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA
ON
LINE.
INTIMAÇÃO
DA
EXECUTADA
NO
MESMO
ENDEREÇO
DE
ANTERIOR
CITAÇÃO. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123103-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.259
5
COMUNICADA AO JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA QUE LEVA À
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DECISÃO
REFORMADA.” (Agravo de Instrumento no 2172079-58.2017,
relator Desembargador Jayme Queiroz Lopes, j. em 16/02/2018).
Quanto ao pedido de reiteração da
pesquisa pelo sistema Bacenjud, o magistrado consignou na decisão
agravada a seguinte anotação: “quanto a ativos, a diligência
anterior já se frustrou e o executado sequer foi intimado para os
fins do art. 513, §2o, II do CPC” (fls. 186 dos autos principais).
Neste quadro, reconhecida a validade da intimação, está autorizada
a apreciação do pedido de reiteração da pesquisa, sem que se possa
falar em supressão de instância.
A pesquisa pelo sistema Bacenjud
fora realizada em 14/05/2019, portanto há mais de um ano. Não há
como limitar o número de tentativas de pesquisa por intermédio do
sistema Bacenjud. Por se tratar de medida necessária, e decorrido
lapso temporal razoável, é imperioso o acesso ao sistema,
inexistindo restrição de reiteração da consulta no art. 854 do CPC.
Evidente que a reiteração do pedido em curtos períodos pode
ensejar abuso desse direito, o que deve ser aferido pelo magistrado
no caso concreto. Nestes autos a reiteração realizada mais de um
ano depois da última pesquisa afasta o abuso.
Sobre o tema, já decidiu o STJ: “Esta
Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração
do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123103-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.259
6
o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de
origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora
online, por entender que houve duas tentativas de bloqueio
infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco
tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer
fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via
recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado
pela legislação como garantia preferencial no processo de
execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a
penhora via Bacen-Jud um meio que possui preferência em relação
à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que
entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do
pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou
excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online, na
hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da
diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido”
(REsp no 1.267.374/PR; rel. Min. Mauro Campbell Marques; j.
07.02.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator